Tribunal: STF
Processo: HC 186638
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
DELAÇÃO – EFICÁCIA – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Décima Primeira Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0018618-23.2012.8.26.0050, em 14 de maio de 2014, condenou o paciente a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, ante a prática do crime versado no artigo 158, § 1º (extorsão em concurso de agentes), do Código Penal. 
    Em 26 de agosto de 2019, indeferiu pedido de perdão judicial ou da incidência da causa de diminuição alusiva a colaboração, salientando não atendidos os requisitos dos artigos 13 e 14 da Lei nº 9.807/1999. Ressaltou haver fornecido os dados do corréu apenas no inquérito, tendo se retratado em Juízo, momento em que negou o cometimento do crime. Concluiu incompatível a retratação com o reconhecimento dos benefícios.
    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação do Ministério Público para fixar a pena em 7 anos de reclusão, no regime fechado. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 563.094/SP.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão por meio da qual negado o perdão judicial ou a incidência da causa de diminuição, dizendo haver o Juízo desconsiderado a delação. Sublinha que, apesar da retratação, a colaboração mostrou-se eficiente na identificação e condenação do corréu.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja concedido o perdão judicial e, sucessivamente, reduzida a pena na fração de 2/3.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a preclusão maior do título condenatório em 20 de setembro de 2016. O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 18 de julho de 2019.
    2. A Lei nº 9.807/1999, no que prevê o perdão judicial e a causa de diminuição referente a colaboração, estabelece necessária a efetividade e voluntariedade durante a investigação e o processo-crime. Conforme se verifica, o paciente, em Juízo, negou a prática do crime, havendo se retratado. Adotou postura contraditória.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator